Tribunal: TJBA
Processo: 8056508-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056508-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: AGNALDO DA SILVA GARCES e outros Advogado(s): ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RETIROLÂNDIA-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NÃO COMPROVADA, A PRIORI. FALTA DE HABILITAÇÃO QUE NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, EM PERIGO DE DANO. ART. 309 do CTB. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E DE ALCOOLEMIA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado por advogado em favor de Agnaldo da Silva Garcês, preso preventivamente por envolvimento em acidente de trânsito com vítima fatal, ocorrido na Rodovia BA-120, município de Retirolândia/BA. O paciente conduzia veículo automotor que colidiu frontalmente com motocicleta, resultando na morte do condutor. A prisão preventiva foi decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão de suposta embriaguez ao volante e condução sem habilitação. A defesa pleiteia a revogação da prisão por ausência de fundamentação concreta e de requisitos do art. 312 do CPP, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) definir se a prisão preventiva pode subsistir diante da ausência de elementos concretos de embriaguez e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva é medida excepcional e deve observar a demonstração concreta de perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP. O teste de alcoolemia apresentou resultados divergentes (0,44 mg/l e 0,26 mg/l), sem que os laudos constassem dos autos. Por outro lado, o relatório médico indica que o paciente se encontrava com marcha normal e sem déficits aparentes, o que afasta a presunção de alteração psicomotora por álcool, inviabilizando a conclusão quanto à materialidade do crime previsto no art. 306 do CTB. Também não restou demonstrado o perigo concreto de dano exigido pelo art. 309 do CTB, não havendo prova de velocidade excessiva, imprudência manifesta ou risco deliberado uma vez que não se encontra nos autos o laudo da pericia realizada no local do fato. O paciente permaneceu no local do acidente, colaborou com as autoridades, é primário, tem residência fixa e profissão definida, circunstâncias que evidenciam a ausência de periculosidade concreta. À luz do art. 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares quando estas forem adequadas e suficientes para os fins processuais. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal (v.g., HC 591.867/MG, Rel. Min. Laurita Vaz; TJ-BA, HC 8012119-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes) reconhece a impossibilidade de prisão preventiva em crimes culposos e a necessidade de fundamentação concreta para a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares a serem fixadas pelo juízo de origem. Tese de julgamento: A prisão preventiva exige fundamentação concreta acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado. A ausência de prova inequívoca de embriaguez e de periculosidade concreta impede a manutenção da custódia cautelar. À luz do art. 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares quando estas forem adequadas e suficientes para os fins processuais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LVII, LXV e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319; CTB, arts. 306 e 309. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 591.867/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020; TJ-BA, HC 8012119-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 10.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8056508-38.2025.8.05.0000, da comarca de RETIROLÂNDIA-BA , tendo como impetrante, ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS-OAB BA 39897, e, como paciente, AGNALDO DA SILVA GARCES . ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto condutor.